Tribunal: CARF
Processo: 10725.002182/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.002182/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.771 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
ARTHUR RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. DEPENDENTES. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica,
por dependente declarado do contribuinte e não tributados no ajuste anual do
imposto de renda, há de ser mantida a omissão apurada.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002182/2008-05
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002182/2008-05

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 2.178,81, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, pelo titular ou
dependentes, no valor de R$ 10.317,76, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$
1.085,88 (fls. 26/30).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-25.936, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 40/42):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 24/28) lavrada em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
do exercício 2006 (fls. 32/34), onde se constatou a omissão de rendimentos recebidos
da Italva Prefeitura Municipal, CNPJ 30.417.158/0001-22, pelo seu dependente de
CPF 052.747.527-05, no valor de R$ 10.317,76.
Após a revisão da declaração, foi apurado o imposto suplementar de R$ 1.085,88 (fls.
27), que resultou no crédito tributário de R$ 2.178,81 já acrescido de juros de mora e
multa de oficio (fls. 24).
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em 01/07/2008
(fls. 29), o interessado apresentou impugnação tempestiva em 29/07/2008 (fls. 01/02)
com os argumentos a seguir sintetizados:
a) Informa que sua esposa foi incluída indevidamente como dependente em sua
declaração de imposto de renda e que, por este motivo, não pôde apresentar declaração
de isenta.
b) Expõe que não conseguiu emitir declaração retificadora e que, ao procurar a DRF
Campos dos Goytacazes, foi informado de que seria chamado para prestar
esclarecimentos no prazo de 5 anos, o que não ocorreu.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JRJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 02/10/2009 (fls. 46), o contribuinte, em 28/10/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 47/48), repisando as alegações trazidas na peça impugnatória,
requerendo, em sede preliminar, a retificação da DAA/2006, para exclusão de sua esposa lançada
como dependente e não no campo informações do cônjuge, e no mérito, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/67.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002182/2008-05

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com a alegações de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, por sua dependente
declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos por sua esposa/dependente, no valor
de R$ 10.317,76, decorrente do processamento da DAA/2006, onde foram alterados os valores
dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 20.850,29 para R$ 31.168,05, importando na
apuração do imposto suplementar de R$ 1.085,88, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 40/42) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 26/30), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento
e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 41/42), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Da análise dos autos verifica-se que os rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal
de Italva foram percebidos por Sangela Rangel Soares Rodrigues, portadora do CPF
052.747.527-05, informada como dependente na Declaração de Ajuste Anual do
impugnante (fls. 33). Deve-se salientar que os rendimentos tributáveis apurados pela
fiscalização estão em consonância com os valores informados na Declaração do imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRF da referida fonte pagadora para este beneficiário (fls.
36), e que o mesmo não possui nenhuma Declaração de Ajuste Anual ou Declaração
Anual de Isento - DAI para o exercício em questão (fls. 37).
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002182/2008-05

Cumpre esclarecer que a inclusão de dependentes é uma opção livremente exercida pelo
contribuinte, e que os rendimentos tributáveis recebidos pelos mesmos, ainda que
inferiores ao limite de isenção, devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo
titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme disposto no
art. 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001.
Deve-se ressaltar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações
constantes da Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao contribuinte,
mesmo que este tenha delegado a um terceiro a tarefa de elaborá-la. Em se tratando de
matéria tributária, não importa se a pessoa física cometeu a infração por puro descuido
ou desconhecimento da legislação. A responsabilidade pelas infrações é objetiva, não
dependendo da aferição da existência de culpa ou dolo do agente, conforme previsto no
art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN (...).
Relativamente à alegação do impugnante de que não recebeu nenhum pedido de
esclarecimento antes da ciência da presente Notificação, faz-se necessário registrar que
no procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual o lançamento não deve ser
necessariamente precedido de pedido de esclarecimentos por parte da fiscalização, a
teor do art. 5o da Instrução Normativa SRF no 579 de 08/12/2005, (...).
Cabe salientar, e como bem destacado na decisão recorrida, que a inclusão de
dependentes é uma opção livremente exercida pelo contribuinte, e que os rendimentos tributáveis
por eles recebidos, ainda que inferiores ao limite de isenção, devem necessariamente ser
somados aos rendimentos do titular para efeito de tributação, nos termos do art. 38, § 8o da IN
SRF no 15/2001.
Já em relação à exclusão de dependente regularmente informado, de fato, tal
situação poderia ocorrer com apresentação de declaração retificadora, desde que comprovado o
erro e antes de iniciado o processo de lançamento, na exata dicção do art. 832 do RIR/99.
Logo, ao teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar a DAA
sem prova consistente do eventual erro cometido no preenchimento da DAA, calhando aqui a
inclusão dos valores omitidos no montante de rendimentos oferecidos à tributação. Não obstante,
vale registrar que eventual apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de
procedimento fiscal de ofício, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, lastreado nas informações contidas na DIRF emitida pela Prefeitura
Municipal de Italva (fls. 38), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2005 dos rendimentos recebidos
por sua dependente declarada, valor de R$ 10.317,76 – correto é procedimento fiscal tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o imposto suplementar apurado
no valor de R$ 1.085,88.
Por fim, registra-se que a atuação rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é
determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, constituir o crédito tributário e
calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002182/2008-05

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital